Tribunal: TJDFT
Processo: 0717265-20.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CRIMES DE CORRUPÇÃO DE MENORES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. DESCONHECIMENTO DA MENORIDADE DOS COAUTORES. ERRO DE TIPO. TESE NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO EM 1/5 (UM QUINTO). PRÁTICA DE TRÊS CRIMES. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A prova do erro de tipo incumbe à Defesa, não sendo suficiente para levar à absolvição a mera alegação de que o apelante desconhecia a idade dos comparsas, sendo essa a hipótese dos autos. Ademais, o conjunto probatório dos autos demonstra que a menoridade dos adolescentes, que contavam com doze e catorze anos de idade à época dos fatos, era notória e conhecida pelo apelante.
2. A doutrina e a jurisprudência são uníssonas em consagrar que a quantidade de infrações cometidas deve ser usada como critério para determinar o quantum do aumento de pena no concurso formal de crimes, o que somente pode ser utilizado uma vez para a unificação de todos os delitos, sob pena de indevido bis in idem. No caso dos autos, praticados 03 (três) crimes, aplica-se a fração de 1/5 (um quinto).
3. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal (roubo circunstanciado concurso de pessoas) e do artigo 244-B da Lei no. 8.069/90 (corrupção de menores), este por duas vezes, na forma do artigo 70, do Código Penal, diminuir a fração de aumento em decorrência do concurso formal, reduzindo a pena de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão para 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado, e diminuir a pena pecuniária de 14 (catorze) dias-multa para 13 (treze) dias-multa, no valor mínimo legal.